Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. Existe contradição a ser sanada, quando se verifica que a sentença fixou honorários de sucumbência na ação com base no valor da condenação, mas os honorários recursais foram majorados com base no valor da causa. Assim, deve ser retificado o acórdão, a fim de que a majoração dos honorários recursais em desfavor do réu seja coerente com a base de cálculo fixada na sentença para sua sucumbência na ação.
4. O pré-questionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.